Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM. MORA. NÃO COMPROVADA. NÚMEROS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGENTES. EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL.
1. Nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-lei n.o 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. A fim de cumprir o requisito de constituição em mora do devedor e de viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida.
3. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a número de contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.
4. O indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do devedor no que tange ao contrato inadimplido. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.